Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
Em se constatando que o Auto de Intimação Demolitória, originalmente expedido em conformidade com a lei, não mais subsiste em razão da concessão superveniente de autorização administrativa de uso de bem público, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, em consonância com o parecer ministerial, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda e, consequentemente, extinguir o Feito sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, inc. VI).
Apelação Cível provida.